Tribunal: TCU
Processo: 020.039/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação em face de possíveis ilegalidades presentes na contratação de prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação com pedido de medida cautelar, por meio da qual a licitante Claudia Yu Watanabe, Sociedade de Advogados noticiou a este Tribunal alegadas irregularidades que teriam ocorrido no Convite 1/2020, promovido pelo Conselho Regional de Biblioteconomia da 8a Região - UASG 389126, cujo o objeto é Contratação de sociedade de advogados ou advogado para prestação de serviços advocatícios e técnicos de natureza jurídica, no valor estimado de R$ 109.200,00, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em, com fulcro no art. 276, caput, do RI/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 18 desses autos, transcrito no relatório que precede este Acórdão, bem como as medidas constantes no mencionado despacho.